Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se os empréstimos consignados não ultrapassam o limite previsto no art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, com a alteração promovida pela Lei Complementar Distrital de n. 1.015, de 5 de setembro de 2022, conclui-se pela higidez dos respectivos descontos em folha de pagamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, firmou a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, são lícitos os descontos incidentes sobre a conta corrente da parte apelante, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária.
4. Inaplicável as diretrizes da Lei 14.181/21, ante a exigência de ação própria com observância de seus ditames procedimentais, e o fato de que autora/apelante não deduz pedido de repactuação das dívidas, limitando-se a pleitear a limitação dos descontos.
5. Recurso conhecido e desprovido.